Tribunal: TJES
Processo: 5002591-03.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-03.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NARA REGIA GHISOLFI DO VALLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A AUTORA É CLIENTE DA RÉ, SENDO PROPRIETÁRIA DA LINHA DE TELEFONE MÓVEL Nº. (18) 99703-7779, ATRAVÉS DO PLANO VIVO CONTROLE 5GB IV PAGANDO O VALOR MENSAL PARA UTILIZAR O SERVIÇO O QUANTUM DE R$41,99. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A AUTORA TEVE SUA LINHA BLOQUEADA PARA EFETUAR LIGAÇÕES E CITADO BLOQUEIO SEGUNDO A RÉ FOI REFERENTE A CONTA COM VENCIMENTO EM 13/02/2023 (CONTA DE JANEIRO DE 2023) NO VALOR DE R$40,45 QUE CONSTA COMO ABERTA/SEM PAGAMENTO. CONFORME FICARÁ DEMONSTRADO NESTA INICIAL A AUTORA TEVE A LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA DE FORMA INDEVIDA, POIS, NÃO DEIXOU DE PAGAR NENHUMA CONTA REFERENTE A LINHA MÓVEL Nº (18)99703-7779.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: CONDENAR A PARTE REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO, NO PRAZO DE 48 HORAS, DA LINHA Nº (18) 99703-7779 DE TITULARIDADE DA PARTE REQUERENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE FIXO EM R$100,00, LIMITADA A R$5.000,00. CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA DE ID 23962784. CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À PARTE DEMANDANTE A QUANTIA DE R$4.000,00, À GUISA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM JUROS PELA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A FIM DE SE EVITAR O BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O REFERIDO ÍNDICE TAMBÉM DESEMPENHA ESSA FUNÇÃO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE/RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO/AUTOR, DE FORMA QUE NÃO SE SUSTENTAM OS ARGUMENTOS QUE BUSCAM O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS EXARADOS DENTRO DOS LIMITES DO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)